Tribunal: CARF
Processo: 10580.725380/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
O Recurso Especial de Divergência somente deve ser conhecido se restar comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.725380/2009-13
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.345 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2000 A 31/12/2004
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O Recurso Especial de Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Joao Victor Ribeiro Aldinucci (relator) e Carlos
Henrique de Oliveira, que conheceram. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725380/2009-13
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.345 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725380/2009-13

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2201-003.474, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: isenção das contribuições
previdenciárias prevista no art. 55 da Lei no 8.212/91, relativamente ao requisito cessão de mão
de obra. Segue a ementa e o registro da decisão nos pontos que interessam:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS.
COINCIDÊNCIA DE ARGUMENTOS RECURSAIS. DESNECESSIDADE DE
ANÁLISE PONTUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 489, §1o, INCISO IV DO NOVO
CPC.
Havendo coincidência de argumentos recursais entre processo principal e processo
apensado por conexão, e existindo decisão de mérito no processo principal que
determine a conclusão do processo conexo, é despicienda a análise de todos os pontos
do recurso do processo apensado quando as alegações recursais sejam incapazes de
infirmar a decisão.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. REVOGAÇÃO
DE
ATO
CANCELATÓRIO.
IMPROCEDÊNCIA
DO
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
Tendo sido reconhecido o direito à isenção das contribuições sociais previdenciárias
deve-se reconhecer a improcedência do lançamento tributário decorrente do ato de
cancelatório revogado.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
Conforme o relatório fiscal e o relatório do acórdão de impugnação:
Trata-se de Auto de Infração identificado pelo DEBCAD no 37.238.385-8, lavrado em
nome da Real Sociedade Espanhola de Beneficência, para a cobrança de
contribuições previdenciárias devidas no período de janeiro de 2005 a março de 2007,
com valor atualizado de R$ 39.682.752,47 (trinta e nove milhões, seiscentos e oitenta e
dois mil, setecentos e cinqüenta e dois reais e quarenta e sete centavos), acrescido de
juros e multa.
De acordo com o Relatório Fiscal do AI, fls. 79 a 88, foram lançadas as contribuições
patronais previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991. As contribuições previstas nos dois primeiros incisos incidem sobre a
remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados e
correspondem, respectivamente, à contribuição da empresa, com alíquota de 20%,
e à contribuição para o financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, cuja alíquota é de 2%. A contribuição prevista
no inciso III incide sobre a remuneração paga aos segurados contribuintes
individuais e tem alíquota de 20%.
Além das contribuições acima mencionadas, o lançamento inclui também o acréscimo
à contribuição devida pela empresa para o financiamento da aposentadoria
especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Esse
acréscimo, previsto no § 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de 1991, incide sobre a
remuneração devida aos empregados que trabalham em condições especiais, cuja
atividade lhes permite a aposentadoria especial após 25, 20 ou 15 anos de trabalho com
exposição a agentes nocivos.
O relatório fiscal informa que as contribuições lançadas foram apuradas com base
nas informações contidas nas folhas de pagamento de empregados e de médicos
residentes, bem como nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.345 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725380/2009-13

Previdência Social– GFIP. Além disso, menciona que as contribuições lançadas não
foram declaradas em GFIP, uma vez que a entidade considerava-se isenta dessas
contribuições. Por essa mesma razão, não houve pagamento dessas contribuições, de
modo que nenhum valor recolhido por meio de GPS foi utilizado para abater o montante
das contribuições lançadas.
[...]
O Relatório Fiscal menciona que o lançamento das contribuições previdenciárias se
deu após a emissão do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no
001/2008, em 05/05/2009, pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária – SEORT da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Salvador. O referido Ato Declaratório teve
por base o Despacho Decisório no 215/2008 e cancelou, a partir de 01 de maio de
2000, a isenção concedida à Real Sociedade espanhola de Beneficência. O
cancelamento se deveu à pratica de infração aos incisos III, IV e § 6o do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991, bem como aos §§ 12 e 13 do art. 206 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
A decisão recorrida deu provimento ao recurso voluntário da contribuinte neste
processo, basicamente porque foi dado provimento ao recurso do sujeito passivo no processo
conexo 18050.000995/2008-44, no qual foram julgados os motivos da expedição do ato
cancelatório.
Neste tocante, e inconformada com tal conclusão, em seu recurso especial a
Fazenda Nacional basicamente afirmou que:
- conforme Acórdão no 2401-003.082, caracteriza desvio de finalidade da entidade
beneficiada com isenção das contribuições sociais a prestação de serviço mediante
cessão de mão-de-obra, mormente quando o quantitativo de trabalhadores envolvidos na
cessão de mão-de-obra representa percentual significativo do total de empregados da
entidade isenta;
- conforme Acórdão no 280301.311, as entidades beneficentes ficam isentas das
contribuições previstas nos artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91 desde que atendam todos os
requisitos insculpidos no artigo 55 da citada Lei. Somente poderão realizar cessão de
mão-de-obra sem perder a isenção das contribuições para a Seguridade Social as
entidades que atendam a dois critérios: caráter acidental da cessão onerosa de mão-de-
obra e mínima quantidade representativa dos empregados cedidos em relação ao número
de empregados da entidade beneficente;
- a cessão onerosa de mão-de-obra é atividade econômica e, como qualquer outra, deve
ser tributada para financiar a Seguridade Social;
- conforme entendimento fixado pelo Parecer CJ/MPS 3.272/04, as entidades de
assistência social que realizam cessão de mão-de-obra sem observância dos critérios ali
citados poderiam ter cancelada (hoje, suspensa) sua imunidade/isenção, por motivo de
desvirtuamento de sua natureza de assistência social.
Ambos os paradigmas foram admitidos.
O sujeito passivo foi intimado da decisão recorrida, do recurso especial e do seu
exame de admissibilidade, mas não apresentou contrarrazões.
Em 22 de maio de 2018, o julgamento do recurso foi convertido em diligência,
para que o presente processo ficasse sobrestado, em atendimento à Petição STF no 6.604/2017,
nos autos do RE 566.622/RS, por se tratar da questão de imunidade de entidades filantrópicas.
Decisão judicial às efls. 513/516, com liminar para inclusão dos processos em
pauta de julgamentos.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.345 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725380/2009-13

Despacho de Devolução às efls. 517/518, com entendimento de que o presente
processo pode ser julgado, uma vez que não estão mais presentes as circunstâncias mencionadas
na Petição STF acima mencionada.
Tendo em vista a extinção do mandato da Conselheira Relatora originária, os
autos foram sorteados a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator

1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido. A propósito, não foram apresentadas contrarrazões e não foi
questionado, pela recorrida, o conhecimento do apelo.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa – Redatora designada.

Peço vênia para discordar do Relator em relação ao conhecimento do Recurso.
Como exposto, no presente caso trata-se de Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional contra o acórdão no 2201-003.474 o qual, reproduzindo o entendimento
proferido no processo conexo de no 18050.000995-2008/44, reconheceu a autuada como
entidade imune às contribuições previdenciárias.
Considerando que a fundamentação do acórdão ora recorrido é exclusivamente a
decisão proferida no citado processo 18050.000995/2008/44, o recurso da Fazenda Nacional
reproduziu as razões recursais utilizadas quando da interposição do respectivo Recurso Especial
devolvendo para este Colegiado o debate acerca da “isenção das Contribuições
Previdenciárias prevista no art. 55, da Lei no 8.212, de 1991, relativamente à prestação de
serviços mediante cessão de mão de obra”.
E aqui é relevante fazer o seguinte esclarecimento.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.345 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725380/2009-13

Em sessão de 15/12/2021 essa Câmara Superior, por meio do acórdão 9202-
010.223 reconheceu a nulidade do acórdão proferido no processo conexo de no 18050.000995-
2008/44 (acórdão 2201-003.473) em razão ausência de competência da Receita Federal e,
consequentemente do CARF para analisar “Ato Cancelatório de Isenção”.
Restou esclarecido que desde a edição do Decreto no 7.237, de 2009 e daquele
que o revogou - Decreto no 8.242, de 2014 – a Receita Federal do Brasil e também o CARF não
mais detém competência para julgamento de recursos relativos à “Ato Cancelatório de Isenção”,
pois o direito ao uso do benefício passou a ser exercido pela entidade desde a data da publicação
da concessão da certificação, que é fornecida pelos Ministérios da área de atuação da entidade.
De acordo com o novo procedimento compete à RFB, ao verificar o
descumprimento dos requisitos necessário ao usufruto da isenção, lavrar o auto de infração das
contribuições devidas, se for o caso, fundamentando as razões pelas quais concluiu que a
entidade não cumpriria esses requisitos no período, lembrando que tal procedimento deve ser
efetuado inclusive para o período de vigência do artigo 55 da Lei no 8.212/1991. Assim, a partir
da nova legislação o debate acerca do cumprimento dos requisitos para o reconhecimento
da imunidade deverão ser discutidos exclusivamente nos respectivos lançamentos de ofício
de exigência da obrigação principal.
Neste sentido, embora a CSRF tenha determinado a nulidade daquele acórdão no
2201-003.473 (proferido no processo no 18050.000995-2008/44), em razão do novo
procedimento devemos prosseguir com o julgamento deste processo, pois se trata de
lançamento da obrigação principal o qual tem como fundamento exatamente as imputações
então enfrentadas no citado processo conexo de no 18050.000995-2008/44.
E esse debate pode ser realizado exatamente pelo fato do acórdão ora recorrido ter
adotado como razões de decidir os mesmo argumentos do acórdão 2201-003.473 tanto que,
como dito, o recurso da Fazenda Nacional reproduz as mesmas razões utilizadas quando da
interposição do Recurso Especial no processo no 18050.000995-2008/44.
Portanto, partindo-se dessa premissa, passamos a verificar se o recurso interposto
pela Fazenda Nacional preenche os requisitos formais necessários ao conhecimento da
divergência acerca da “isenção das Contribuições Previdenciárias prevista no art. 55, da Lei
no 8.212, de 1991, relativamente à prestação de serviços mediante cessão de mão de obra”.
A Fazenda Nacional cita como paradigmas os acórdãos no 2401-003.082 e 2803-
01.311, para os quais “Caracteriza desvio de finalidade da entidade beneficiada com isenção das
contribuições sociais a prestação de serviço mediante cessão de mão-de-obra, mormente
quando o quantitativo de trabalhadores envolvidos na cessão de mão-de-obra representa
percentual significativo dos total de empregados da entidade isenta”.
Entretanto a premissa da Recorrente está equivocada pois a motivação do acórdão
recorrido, conforme trecho citado pelo próprio recurso, foi a ausência da comprovação pela
fiscalização da efetiva cessão de mão de obra, contrariando a motivação do então ato
cancelatório. Vejamos:
Não se observou, em todo o anexo II da informação fiscal, num total de 80 páginas,
nenhum documento relativo a como se desenvolveria a prestação dos serviços de saúde,
ou seja, qual serviço deveria ser efetivamente prestado (o que fazer). Com isso não
soube a Autoridade Fiscal se desincumbir do ônus probatório de suas acusações.
Não se pode afirmar que a prestação de serviços de saúde se deu mediante cessão
de mão-de-obra, posto que a contratada, poderia não ter cedido seus funcionários,
bastante para tanto, por exemplo, que o contrato previsse que o atendimento às famílias
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.345 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725380/2009-13

fosse realizado no bairro x no mês y num total de tantos atendimentos por equipe. Tal
cláusula hipotética demonstra de forma cabal que não houve disponibilização dos
trabalhadores da prestadora de serviço pois essa poderia a sua mão-de-obra como
preferisse, desde que cumprisse o atendimento mínimo contratualmente exigido para
aquele bairro naquele mês.
...
Do exposto, não se pode concordar – pelos documentos acostados à Informação
Fiscal – que houve efetiva cessão de mão-de-obra nos casos em comento.
Ao reverso, o que se observa é a entidade prestando serviço a um ente público, serviço
esse totalmente voltado às suas atividades existenciais, no caso a promoção assistencial
da saúde, quanto mais considerando-se que – no caso em apreço – os serviços eram
prestados para o Município de Salvador, no âmbito das políticas de promoção da saúde
pelo Sistema Único de Saúde.
Relevante destacar que o acórdão recorrido analisou as provas juntadas no
presente caso e observando as peculiaridades dos contratos celebrados pela Autuada, os quais
embora possam abranger serviços prestados no âmbito do Programa de Saúde da Família, como
ocorre nos paradigmas, concluiu pela ausência de descrição das atividades situação que
impediria a caracterização da cessão de mão de obra.
Observamos assim que o acórdão recorrido sequer chegou a enfrentar a questão
posta pelo recurso – perda da imunidade pelo desvio de finalidade decorrente da cessão de mão
de obra – parou antes, afinal concluiu que essa prática não restou comprovada pela
fiscalização.
Patente, portanto, a diferença fática entre os acórdãos analisados o que impede a
caracterização da divergência. No acórdão recorrido não há cessão de mão de obra, e nos
paradigmas a cessão de mão de obra devidamente comprovada foi considerada um desvio de
finalidade da entidade isenta, pois feriria “a livre concorrência dos mercados que deve oferecer
condições isonômicas de concorrência, oferecendo-se mão-de-obra barata em função do
beneficio fiscal, em total contra-senso ao comando constitucional”.
Pelo exposto, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 525
DF CARF MF
Original